Tribunal: CARF
Processo: 16327.902038/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902038/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.320 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO DRJ. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório,
incabível a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCTF. INFORMAÇÃO EM DIPJ.
DOCUMENTO
DE
LAVRA
DA
PRÓPRIA
INTERESSADA.
INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS QUE EMBASARAM A
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL.
A DIPJ é um documento de lavra da própria interessada, e, portanto, não é
hábil, por si só, para comprovar o erro de preenchimento da DCTF sem
documentos comprobatórios hábeis e idôneos, como a sua escrituração
contábil/fiscal (Livro Diário, Livro Razão, Balanço/Balancetes, LALUR) e
documentos que o embasaram.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.319, de 18 de
maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 16327.902036/2014-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902038/2014-80
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.320 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902038/2014-80

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1o instância que considerou “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
Foi proferido Despacho Decisório (DD), em sede de análise da Declaração de
Compensação (DComp), que intentou extinguir débitos com pretenso crédito de pagamento
indevido de IRPJ do 3o trim/2009. Foi considerada não homologada, tendo em vista a utilização
integral do pagamento indicado como crédito para quitação de débito declarado em DCTF deste
período de apuração, tendo sido cientificado o Contribuinte.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
alega, em síntese, que (i) o DD deve ter considerado, exclusivamente, as informações que
constam na DCTF e DIPJ originárias, que, por um lapso, não indicavam a existência do referido
imposto recolhido na fonte; (ii) comprova o crédito pleiteado através do DARF pago e por meio
de recomposição de sua escrita fiscal, considerando o valor do IRRF retido em seu nome por
fontes pagadoras, juntamente com os respectivos informes de rendimentos; (iii) a Administração
deve superar aparente erro no preenchimento da declaração originária, a fim de que prevaleça a
verdade material; (iv) todos os requisitos previstos em lei para compensar tributos federais foram
observados; e (v) não foi intimada para sanar eventuais divergências em suas informações.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão da DRJ, proferido em sessão de que se cientificou o Contribuinte, cujos ementa e
resultado foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Enquanto não retificada a DCTF, o débito espontaneamente confessado é devido,
logo, valor utilizado para quitá-lo não se constitui formalmente em indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.320 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902038/2014-80

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que, além de
repisar os argumentos expendidos nas razões de Manifestação de Inconformidade, pugna pela
nulidade do Acórdão recorrido, uma vez que a Autoridade Julgadora de piso deixou de “[...]
analisar os documentos por ela juntados, que são mais do que suficientes para comprovação da
existência do crédito e da legitimidade da compensação efetuada”, em afronta aos “[...]
princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente (art. 5o, LV)”.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 142 e 145), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE:
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Como se infere do “Relatório” do Acórdão proferido pela Autoridade Julgadora de piso,
este refere às “DCTF e DIPJ originárias” do Contribuinte, ao “DARF pago” e à
“recomposição de sua escrita fiscal, considerando o valor do IRRF retido em seu nome
por fontes pagadoras, juntamente com os respectivos informes de rendimentos (fls. 60 a
72)”.
Já quanto ao “Voto” condutor, este faz as seguintes referências à documentação
acostada aos autos pelo Contribuinte:
“[n]o presente caso, a interessada declarou, em DCTF, débito de IRPJ devido no 3o
trimestre de 2009, no montante de R$ 3.793.494,68, valor diferente do informado em
DIPJ (R$ 3.802.872,36), efetuando pagamento em DARF no mesmo valor declarado em
DCTF”;
“[...] a DCTF, diferentemente da DIPJ, constitui instrumento de confissão de dívida
quanto aos débitos nela declarados, sendo do dever do sujeito passivo providenciar sua
retificação quando identificar erros nela contidos. No caso presente, tal providência não
foi adotada em tempo pela empresa, permanecendo o pagamento integralmente alocado
ao débito regularmente confessado em DCTF, de modo que não poderia a autoridade a
quo reconhecer-lhe crédito algum” (negrito do original).
Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente quando afirma que “[...] juntou outros
documentos (DARF, informes de rendimentos, Planilha de apuração do tributo, etc.),
que são suficientes para demonstrar a existência do crédito em seu favor, [que],
contudo, deixaram de ser analisados pelo v. acórdão recorrido, [...] violando os
princípios do contraditório e da ampla defesa [...], padecendo de vício de nulidade”, eis
que foram levados em conta. Se a apreciação levada a efeito está conforme à legislação
tributária então vigente é questão que será apreciada a seguir, em sede de mérito.
MÉRITO: DIREITO CREDITÓRIO
A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou quanto à matéria:
“Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a
restituição/compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e
certo.
Assim, à Administração, cabe investigar a certeza e liquidez do crédito
suplicado, independentemente de estar ele consignado em declaração
apresentada pelo contribuinte, e ao interessado, fazer prova do seu direito, para o
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.320 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902038/2014-80

caso, a efetiva apuração do pagamento indevido do tributo, além de evidenciar
sua efetiva disponibilidade para a aspirada utilização.
No presente caso, a interessada declarou, em DCTF, débito de IRPJ devido no 3o
trimestre de 2009, no montante de R$ 3.793.494,68, valor diferente do
informado em DIPJ (R$ 3.802.872,36), efetuando pagamento em DARF no
mesmo valor declarado em DCTF.
Em momento posterior, solicitou restituição/compensação de parte desse
pagamento através do PER/DCOMP no 38158.14976, por considerá-lo maior que
o devido.
Cabe aqui esclarecer, nos termos da legislação de regência (Instruções
Normativas SRF no 077, de 24 de julho de 1998, 016, de 14 de fevereiro de 2000,
e posteriores), a DCTF, diferentemente da DIPJ (mera apuração do IRPJ e da
CSLL, sem nenhuma comprovação dos valores ali presentes), constitui
instrumento de confissão de dívida quanto aos débitos nela declarados, sendo do
dever do sujeito passivo providenciar sua retificação quando identificar erros
nela contidos. No caso presente, tal providência não foi adotada em tempo pela
empresa, permanecendo o pagamento integralmente alocado ao débito
regularmente confessado em DCTF, de modo que não poderia a autoridade a quo
reconhecer-lhe crédito algum.
Acerca da retificação de DCTF, assim estabelece a Instrução Normativa RFB no
1.110, de 24 de dezembro de 2010, vigente à data da verificação pela interessada
do alegado erro na DCTF, como também na DIPJ, que a impeliu considerar o
pagamento efetuado maior que o devido (data de apresentação da DCOMP -
21/01/2014) [...]:
Conforme legislação acima transcrita, a retificação de valores informados em
DCTF após procedimento de fiscalização é admitida ([...] sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário e [...] a não
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios), mediante prova inequívoca, oriunda de sua escrituração contábil/fiscal,
da ocorrência do erro de fato no preenchimento da DCTF, o que, efetivamente, a
interessada não logrou fazer, consoante demonstraremos a seguir. Ademais, nem
mesmo a DCTF retificadora, que estava ao seu alcance, foi apresentada [...]
Como se sabe, nos termos da legislação de regência (Instruções Normativas SRF
no 077, de 24 de julho de 1998; 016, de 14 de fevereiro de 2000, e posteriores), a
DCTF constitui instrumento de confissão de dívida quanto aos débitos nela
declarados. No caso de o débito ter sido mal ou indevidamente confessado, cabe
ao próprio contribuinte desconstituir a confissão da dívida. Considerando que a
dívida confessada é de inteira responsabilidade do contribuinte, cumpre ao
próprio sujeito passivo desconstituir a dívida pela regular correção do documento
de confissão.
A desconstituição da confissão da dívida é condição para eventual deferimento
de pedido de restituição ou para eventual homologação de compensação quando
o DARF vinculado a alegado direito creditório já tiver sido utilizado, total ou
parcialmente, na extinção dessa mesma dívida.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28/08/2015 (DOU de
01/09/2015), assim dispõe [...]” (grifou-se).

Em sua defesa, a Recorrente aduz que:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.320 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902038/2014-80

“(...)
III.1 - EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER COMPENSADO
(...)
b) A origem do crédito da Recorrente: recolhimento a maior a título de IRPJ
(...)
27. Assim, considerando as informações ali constantes, percebe-se que o
montante que deveria ter sido objeto de recolhimento pela Recorrente, se tivesse
considerado as retenções sofridas no valor de R$ 64.171,92, seria de apenas R$
3.729.322,76 e não de R$ 3.793.464,68, como apurou e realizou o recolhimento.
É o que se verifica do Mapa de ‘Apuração do IRPJ - Exercício de 2009’,
elaborado pela Recorrente, acostado aos presentes autos:
(...)
29. Como se vê, não há dúvidas quanto ao direito de crédito da Recorrente, já
que foi acostado aos autos documentos que comprovam o efetivo pagamento do
IRPJ em valor superior ao que seria devido (informes de rendimentos, DCTFs,
DARFs, DIPJ do período).
(...)
c) Ausência de DCTF retificadora — necessidade da prevalência da verdade
material
(...)
36. Além disso, é certo que a Receita Federal sempre teve a sua disposição toda a
documentação apresentada pela Recorrente, que comprova o seu direito de
crédito, não podendo ter se restringido apenas ao equívoco cometido em sua
DCTF para negar o direito ao crédito. E esse equívoco, repita-se, foi referendado
pelo v. acórdão recorrido, que também não reconheceu o seu direito de crédito,
ratificando o entendimento da Receita Federal de que a DCTF não teria sido
retificada e que, portanto, a Recorrente não faria jus ao crédito.
(...)
39. Não é por outra razão que a Administração Pública e o processo
administrativo tributário são norteados pelo princípio da verdade material,
justamente para que seja verificada a verdade dos fatos, mesmo quando se
constate que o sujeito passivo incorreu em algum equívoco quanto no
cumprimento da obrigação (seja ela principal ou acessória).
(...)
45. Veja-se que no presente caso isso não ocorreu, já que a Receita Federal não
intimou a Recorrente a sanar eventuais divergências, assumindo como premissa a
inexistência de um crédito que materialmente está comprovado. E, como se viu,
esse entendimento foi facilmente refutado pelas provas trazidas pela Recorrente
nos presentes autos.
46. Contudo, como se viu, essas provas também deixaram de ser consideradas
pelo v. acórdão recorrido, perpetuando a inobservância do princípio da verdade
material.
(...)
IV – PEDIDO
(...)
76. A Recorrente protesta, ainda, pela produção de todas as provas em direito
admitidas (...)” (negritos do original; grifou-se).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.320 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902038/2014-80

O Contribuinte assevera que trouxe aos autos a documentação suficiente à
demonstração de seu direito creditório. Para logo, compulsando-se o conjunto referido
(e-fls. 43/104), infere-se que não apresentou sequer a DIPJ do exercício 2010, trazendo
a apuração do imposto de renda em mera planilha (e-fls. 58).
Ainda, quanto aos demais documentos referidos pela Defendente (“informes de
rendimentos, DCTFs, DARFs, DIPJ do período”), diga-se que a DIPJ é um documento
de lavra da própria pessoa jurídica, e, portanto, não é hábil, por si só, a comprovar o erro
de preenchimento da DCTF sem documentos comprobatórios hábeis e idôneos, como a
sua escrituração contábil/fiscal (Livro Diário, Livro Razão, Balanço/Balancetes,
LALUR) e documentos que o embasaram, a teor do que afirma a Autoridade Julgadora
de 1a instância, quando aduz que a “[...] DIPJ é mera apuração do IRPJ e da CSLL, sem
nenhuma comprovação dos valores ali presentes”. Daí decorre, inclusive, a
impossibilidade de se aferir se as receitas que teriam ensejado as retenções na fonte
foram oferecidas à tributação.
Também, como se vê, não pode assistir razão à Recorrente quando assenta que a RFB
não poderia “[...] ter se restringido apenas ao equívoco cometido em sua DCTF para
negar o direito ao crédito”.
De logo, a própria DRJ admite que “[...] à Administração, cabe investigar a certeza e
liquidez do crédito suplicado, independentemente de estar ele consignado em declaração
apresentada pelo contribuinte” e que a “[...] não retificação da DCTF pelo sujeito
passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no
1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios”.
Em seguida, e nessa toada, a Autoridade Julgadora de piso, comungando com o
entendimento transcrito no item anterior, aduziu que o direito creditório seria apto a ser
reconhecido mediante “[...] prova inequívoca, oriunda de sua escrituração
contábil/fiscal, da ocorrência do erro de fato no preenchimento da DCTF, o que,
efetivamente, a interessada não logrou fazer”. Daí decorre que não pode prevalecer o
argumento da Interessada no sentido de que “[...] essas provas também deixaram de ser
consideradas pelo v. acórdão recorrido”, vez que foram levadas em conta, mas
consideradas insuficientes.
Nesse caminhar, a Recorrente não pode invocar o princípio da verdade material quando
ela própria não o perseguiu, fosse retificando sua DCTF, fosse apresentando a
documentação apta a embasar seu pleito. Ademais, não tem cabida seu argumento, no
sentido de que a RFB “[...] não intimou a Recorrente a sanar eventuais divergências”,
vez que o conjunto probatório que tivesse, a militar em prol de seu direito, deveria ter
sido apresentado de plano.
Quanto ao “[...] protest[o], ainda, pela produção de todas as provas em direito
admitidas”, a Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, em razões às quais se
acedem, eis que, quanto à matéria, nada de novo foi trazido aos autos:
“(...)
A respeito da matéria, dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (PAF), e alterações posteriores:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamente, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.320 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902038/2014-80

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Assim, cumpre a interessada, em função dos dispositivos legais acima
mencionados e, subsidiariamente, preceito do Código de Processo Civil - CPC
em vigor (art. 373), trazer alegações plenamente demonstráveis mediante
elementos probantes que estão ou deveriam estar em seu poder.
Portanto, não se enquadrando nas hipóteses acima previstas para a apresentação
posterior das provas, indefiro o pedido” (grifos e negrito do original).
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital